Tribunal: TJDFT
Processo: 0706633-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706633-82.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ALESSANDRA VIANNA DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Geap Autogestão em Saúde contra a r. decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 703385-08.2021.8.07.0001, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: “Com razão a parte autora. Por lapso, não tinha visto que a justiça gratuita já havia sido deferida à autora. Defiro, igualmente, o pedido de tutela de urgência. Isto por vislumbrar presentes tanto a probabilidade do direito quanto à urgência. Vejamos. Há comprovação do vínculo contratual entre as partes e, de acordo com a solicitação de cirurgias anexada à inicial, a autora, após o significativo emagrecimento ocasionado por cirurgia bariátrica realizada, apresenta uma série de importantes dificuldades de saúde devido ao excesso de pele decorrente da perda de peso, especialmente o que se localiza no abdomên, mamas e dorso. O relato dos problemas que o excesso de pele causa à autora forja a probabilidade do seu direito, pois evidencia que as cirurgias de que necessita não são meramente estéticas, mas orgânicas e psicologicamente reparadoras, atreladas necessariamente à cirurgia bariátrica anteriormente realizada. Vislumbro, por outro lado, o perigo de dano, pois, quanto mais se procrastina a realização das cirurgias, mais prejuízos consideráveis se causa à saúde física e psicológica da autora, não havendo dúvidas de que está a viver de modo limitado e até precário. Ainda que as cirurgias em questão não constem do rol mínimo da ANS, a princípio os termos contratuais de exclusão de cobertura devem ceder, tendo em vista o entendimento jurisprudencial amplamente dominante de que pode haver exclusão de doença no contrato de cobertura de plano de saúde, mas não pode haver exclusão de tipo de tratamento médico, como o é a presente cirurgia reparadora, seara que há de ficar restrita à expertise médica. Veja-se exemplos de como o TJDFT vem decidindo sobre o tema: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. ROL EXEMPLIFICATIVO. DESPESAS COM PROCEDIMENTO INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA. COBERTURA DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de apelação interposta pela operadora de plano de saúde contra a sentença que determinou, a título de obrigação de fazer, que a ré custeie os materiais e a intervenção cirúrgica prescrita à parte autora por médico especialista e, ainda, condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais. 2. Pretensão da requerida de reforma da sentença, afirmando que o quadro clínico relatado pelo médico da apelada não permite a cobertura do procedimento cirúrgico solicitado. Alega que o procedimento não possui previsão nas Diretrizes de Utilização (DUT) constantes do rol da ANS, que afirma ser "taxativo". 3. As operadoras de planos de saúde podem estabelecer as patologias que serão cobertas pelo seguro, todavia, não podem definir ou limitar o tratamento indicado, uma vez que cabe apenas ao médico que acompanha o paciente, estabelecer a terapêutica mais apropriada para preservar ou restabelecer a saúde do segurado. Desse modo, é abusiva a recusa de cobertura de procedimento médico necessário para o tratamento de doença prevista no plano contratado. Precedentes STJ. 4. É majoritária a jurisprudência no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde em autorizar tratamento a que esteja legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo" (AgInt no AREsp n. 1.379.491/PE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/4/2019, DJe 2/5/2019). À luz das peculiaridades do caso concreto, deve ser mantida a indenização por danos morais fixada na origem, valor que não se distancia dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e está de acordo com a jurisprudência sobre o tema. 5. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1297424, 07211419820198070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 23/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. REPARADORA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E ROL DA ANS. RECUSA INDEVIDA. PROCEDIMENTO COMPLEMENTAR. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. 1. Em razão da indicação expressa de relatório médico, é obrigação do plano de saúde custear o tratamento da paciente mesmo após a realização de cirurgia bariátrica. 2. O Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos, servindo de referência para a cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde. 3. A recusa de fornecimento de tratamento médico não constante no contrato não configura, por si só, ato ilícito capaz de ensejar danos morais. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1290231, 07030500520208070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Imponho, pois, à parte ré a obrigação de custear a cirurgia de correção de hipertrofia mamária (x2), código 3060212 e a cirurgia de lipodistrofia crural ou troncatérica de membros superiores e inferiores (x4), exatamente conforme requeridas pelo laudo do cirurgião plástico ID 82874297, inclusive com relação ao fornecimento do par de próteses, malha cirúrgica, meias de média compressão e sessões de drenagem linfática. Fixo multa no valor de R$ 50.000,00 pelo descumprimento da decisão. Intime-se. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação e mediação. Cite-se. Frustrada a diligência, à Secretaria para que busque junto aos sistemas informatizados a que tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Dou força de mandado de citação e intimação à presente decisão”. Nas razões recursais, discorre a Agravante acerca da sua natureza jurídica, ressaltando que é classificada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS como operadora de saúde na modalidade de autogestão multipatrocinada. Afirma que, nos termos da Súmula 608 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor e o instituto da inversão do ônus da prova nele previsto não são aplicáveis aos contratos de plano de saúde administrados pela Agravante. Sustenta que o artigo 12 da Lei n. 9.656/98 faculta às operadoras de planos de saúde a extensão das coberturas para além do rol de procedimentos e eventos de saúde elencados pela ANS, acrescentando que este constitui a referência básica para a cobertura assistencial nos planos privados de assistência à saúde. Alega que, no caso em análise, não há que se falar em negativa arbitrária de cobertura por parte da Agravante, porquanto o tratamento prescrito, que consiste na realização de cirurgia plástica, não está previsto no rol dos procedimentos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, de natureza taxativa. Aduz que a negativa de cobertura se deu em cumprimento às cláusulas contratuais e às leis de regência, não constituindo, portanto, ato ilícito (artigo 188, inciso I, do Código Civil). Assevera que para que a cirurgia prescrita à Agravada e o fornecimento dos materiais e insumos requeridos fossem autorizados pela Agravante seria necessário o preenchimento dos requisitos estipulados nas Diretrizes de Utilização (DUT), o que não ocorreu na espécie. Menciona os Enunciados n. 21 e 23 da I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça e o precedente firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1733013/PR. Consigna que a manutenção da decisão agravada importará em lesão grave de difícil reparação para a Agravante e para os demais beneficiários do plano de saúde, uma vez que terá que arcar com os custos do procedimento para o qual não há cobertura contratual. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a r. decisão agravada. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada. Preparo comprovado (Id. 23783021). Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo busca a efetivação da prestação jurisdicional e sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende a Agravante que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, de modo a suspender a decisão que determinou o custeio dos procedimentos cirúrgicos e dos materiais prescritos à Agravada. Em juízo de cognição sumária, considero relevantes os argumentos da Agravante e risco em se aguardar o julgamento do mérito do recurso, e que justificam a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Sucede que a conclusão acerca da procedência das alegações deduzidas pela Agravante demanda um exame mais aprofundado dos argumentos de fato e de direito apresentado pelas partes, o que só será possível após a dilação probatória e a manifestação da Agravada nos autos. Por outro lado, evidencia-se da narrativa dos fatos o risco de grave lesão à Agravante, uma vez que, caso a Agravada seja imediatamente submetida aos procedimentos cirúrgicos prescritos pela autoridade médica (Id. 82874297)[1], a medida não poderá ser revertida em caso de eventual provimento do presente Agravo de Instrumento quando do julgamento do mérito do recurso. Destaco, ainda, por oportuno, que não está configurado nos autos o risco de dano reverso à Agravada em caso de suspensão da decisão agravada, porquanto os relatórios médicos que instruem a petição inicial não indicam a necessidade de realização urgente do procedimento cirúrgico prescrito, sob pena de risco de morte ou de agravamento do estado de saúde da paciente. Com efeito, da análise dos documentos acostados aos autos de origem, verifica-se que o tratamento prescrito consiste na realização de cirurgia reparadora para correção de flacidez excessiva de pele decorrente da perda substancial de peso ocorrida após intervenção bariátrica realizada há mais de 1 (um) ano, procedimento médico eletivo que visa solucionar condição clínica de saúde crônica, sem potencial para causar risco de morte ou de dano grave ao paciente. Assim, tenho que não há nos autos prova da necessidade de realização imediata da cirurgia indicada à Agravada, de modo que, por razões de cautela, deve ser suspensa a decisão que antecipou a tutela requerida na petição inicial, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão da decisão agravada. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. [1] Autos de origem Brasília, 8 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora